Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIOS. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTADO. PENHORA MODULADA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, arts. 85, §14, e 833, X e § 2o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruam de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, contemplara o preceptivo duas ressalvas ao véu de incolumidade que encerra, legitimando excepcionalmente a penhora de verbas de natureza remuneratória para a satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2o).
2. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.